Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-26.2023.8.11.0100
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000709-26.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 101.490.301-77 (APELADO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), FLAVIO LUIZ SOUZA DE CARVALHO - CPF: 014.658.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 053.018.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FIRMINO GOMES - CPF: 725.470.574-68 (VÍTIMA), MARIA DIVINA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 030.540.051-78 (VÍTIMA), WAGNER GERALDO DE JESUS - CPF: 032.596.741-52 (VÍTIMA), JORGE FILHO DOS SANTOS - CPF: 117.182.464-55 (VÍTIMA), JOSE DILSON FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 030.559.003-08 (VÍTIMA), WESLEN SILVA SALICANO - CPF: 052.637.041-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 101.490.301-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA CORREA DA SILVA - CPF: 067.158.671-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000709-26.2023.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DECISÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, ALIADA ÀS DECLARAÇÕES EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS E APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a confissão extrajudicial do acusado, a apreensão de parte da
res furtivae
em seu poder, além dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

“
[...]

para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP
” [TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023].

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” [Enunciado Orientativo n. 33 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000709-26.2023.8.11.0100

APELANTES: IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT (autos PJE n. 1000709-26.2023.811.0100), que condenou o
primeiro apelante
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado – nos termos do artigo 33, §3o do Código Penal –, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II e V, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
IGOR PEDRO
, busca sua absolvição por insuficiência de provas, haja vista que a condenação está consubstanciada nos elementos produzidos, exclusivamente, na fase inquisitiva [doc. digital n. 209219219].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

requer a condenação do acusado pela prática do crime de associação criminosa, uma vez que as provas “
apontam a existência de planejamento, bem como a permanência e a perenidade entre os delinquentes”
[doc. digital n. 209219212].

Nas suas contrarrazões,
IGOR PEDRO
postula o desprovimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 209219217].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 209219228].

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 213111174].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000709-26.2023.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA foi denunciado pela prática dos crimes de
roubo majorado
[pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e de
associação criminosa armada
[art. 157, §§2o, II e V, 2o-A, I, c/c o art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Infere-se dos autos de Inquérito Policial que, em datas anteriores e especificamente no mês de maio de 2023, o denunciado IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Negão”, e mais quatro indivíduos ainda não identificados, associaram-se entre si, com estabilidade e permanência, com a finalidade de praticar crimes, especialmente patrimoniais, em Brasnorte/MT e região.

Conforme apurado, no dia 28/05/2023, a Polícia Civil foi informada sobre a ocorrência de um roubo à Fazenda Chimango, localizada na zona rural deste Município de Brasnorte/MT.

Narram os autos que as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado e seus comparsas, todos empunhados de arma de fogo, anunciando o assalto e exigindo a chave do armazém onde era guardado defensivo agrícola.

Consta que os assaltantes obrigaram dois funcionários da Fazenda a carregarem aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos de defensivos agrícolas no caminhão da própria fazenda, de modo que, após terminarem o carregamento dos defensivos, dois dos indivíduos evadiram-se do local, um conduzindo o caminhão com o veneno e outro de carro levando parte dos pertences roubados das vítimas.

Após a fuga dos dois assaltantes, três indivíduos, entre eles o denunciado IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, mantiveram as vítimas em cárcere privado durante toda a madrugada e, somente libertando-as quando foram informados que o defensivo roubado havia chegado no destino.

Em diligências, a polícia militar de Nobres/MT foi informada que um dos celulares subtraído de uma das vítimas do roubo à Fazenda Chimango, ocorrida em Brasnorte/MT, estaria com localização em tempo real em uma residência no Bairro Lagoa Limpa, daquele Município, razão pela qual se deslocou até o endereço informado.

Assim, diante da situação flagrancial, a Polícia Militar adentrou na residência dos denunciados, ocasião em que IGOR tentou destruir o aparelho celular, porém sem êxito, de modo que, no local foi encontrado, além do aparelho telefônico, 1(uma) bolsa de viagem de cor azul; 1(um) par de botas de cor marrom n:40; 2(duas) lanternas; 1(uma) caixa de som portátil cor azul de marca hmaston;1(um) fone de ouvido JBL; 1(um) perfume o boticário Malbec; 1(um) copo térmico stanley;1(um) relógio de pulso de marca oriente; 1(um) relógio de cor dourada; 1(uma) máquina de barbear elétrica de cor dourada; 2(dois) óculos de sol; 1(um) mostruário contendo vários brincos, correntes, pingentes e anéis; 1(um) celular Samsung modelo A13 de cor grafite e 1 (uma) blusa de manga comprida de cor escura.

Ainda durante a abordagem, foi emitido um alerta sonoro pela conta google da vítima Maria Divina e o som foi transmitido no aparelho celular que estava em posse da denunciada NAYARA CORRÊA DA SILVA.

Pelo apurado nas investigações, os autores do roubo majorado são membros integrantes da associação criminosa, de modo que o denunciado IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA foi o responsável pela vigilância das vítimas nas empreitadas criminosas.

A prática criminosa dos fatos descritos na presente denúncia foi confessada pelo acusado IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, que inclusive chegou a citar as alcunhas de alguns comparsas.

Detona-se, por fim, que havia estabilidade e permanência entre o increpado IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Negão” e os demais indivíduos ainda não identificados, assim como vínculo subjetivo entre eles, porquanto se conheciam e agiam em conjunto, com a mesma finalidade de praticar crimes”
(doc. digital n. 209220400).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular proferiu a sentença, condenando IGOR PEDRO pela prática do crime de roubo circunstanciado (pelo concurso de pessoas e restrição a liberdade das vítimas) e o absolveu do delito de associação criminosa.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Promotoria de Justiça de Brasnorte/MT verbera que as provas angariadas nos autos são suficientes para condenar o acusado pelo crime do artigo 288,
caput
, do Código Penal, notadamente porque “
apontam a existência de planejamento para a empreitada criminosa, bem como a permanência e a perenidade entre os delinquentes”
.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Conforme bem salientado pelo juiz sentenciante, “
para caracterização do delito de associação criminosa, torna-se indispensável à demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial que consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. No caso dos autos, verifica-se que o agente foi convidado para participar do crime, de forma esporádica e eventual, a ser pago através de sua colaboração na empreitada criminosa
”.

De fato, não há nenhuma prova concreta produzida na instrução processual a demonstrar, de forma irrefutável, o caráter estável e permanente do vínculo associativo entre o apelante e os demais agentes.

Aparentemente, o que houve foi uma reunião ocasional e eventual para a prática de um delito de roubo, não ficando demonstrada a associação para o cometimento de número indeterminado de crimes.

IGOR PEDRO, quando ouvido em sede policial, admitiu que participou do assalto na ‘Fazenda Chimango’ em Campo Novo do Parecis/MT, porém, em nenhum momento confessou o vínculo estável e permanente com os demais agentes. Disse que recebeu a proposta para participar do delito – por telefone – de uma pessoa desconhecida e que se reuniu com outros 4 (quatro) integrantes na cidade de Jangada/MT, no dia 28 de maio de 2023. Relatou que, na mesma data, dirigiram-se para a cena do crime em um veículo VW/GOL, de cor preta, e que, no local, notou a presença de outros indivíduos, os quais acredita terem chegado em outro automóvel para ‘colaborar com a empreitada criminosa’.

As declarações de todos os policiais – ouvidos nas duas fases processuais – limitam-se a narrar o atendimento da ocorrência; a localização de parte da
res furtivae
– dias depois do crime – em poder do acusado; a confissão dele de que, efetivamente, participou do roubo na fazenda.

Ademais, não existem outras provas contundentes para caracterizar o crime autônomo do artigo 288, do Código Penal, tais como, interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, ou qualquer outro tipo de investigação prévia para demonstrar que o réu estava associado e planejando cometer outros delitos além daquele praticado.

Colho da jurisprudência:

“[...] Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, ‘para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal’ (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017)’ (...) (RHC n. 147.000/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023) [...]”
(TJMT, N.U 0002722-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023)
.

“[...] É imperiosa a absolvição quanto ao crime de associação criminosa porquanto não restou comprovada a existência, entre os primeiro e segundos apelantes e os demais denunciados, de predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a prática de crimes [...]”
(TJMT, N.U 0000546-77.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)
.

Aliás, este é o entendimento da Procuradoria de Justiça, consoante se depreende do parecer da lavra do Procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir,
verbis
:

“In casu, embora comprovado que o apelado e seus comparsas estavam reunidos com a finalidade comum de praticar um assalto e conscientes do uso de arma de fogo para este fim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre o caráter estável e permanente do vínculo associativo, ou seja, não há provas de que tenham se associado de forma permanente e estável para praticar um número indeterminado de crimes, amoldando-se o caso concreto na existência de um concurso de agentes para a prática de um eventual crime de roubo.

Por conta disso, é inquestionável que, no caso em tela, a alegação ministerial é descabida, tendo em vista a falta de comprovação dos elementos subjetivos e objetivos inerentes ao delito de associação criminosa, sendo a absolvição medida que se impõe.

[...]

Deste modo entendo que os elementos objetivos essenciais, consistentes na verificação da estabilidade e permanência da associação para o fim de cometer crimes não restou caracterizado, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença neste ponto”
(doc. digital n. 213111174).

Nesse diapasão, deve ser mantida a absolvição do acusado pela prática do crime de associação criminosa.

DO RECURSO DE IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual busca a absolvição do acusado pela prática do crime de
roubo majorado
, sob o argumento de que não há provas suficientes para a condenação e que as existentes se limitam as produzidas em sede inquisitorial.

A despeito dos argumentos vertidos pelo combatente defensor, sobejam dos autos provas irrefutáveis da participação de IGOR PEDRO na empreitada delituosa, a começar pela sua confissão extrajudicial,
verbis
:

“[...]
Que admite que os objetos encontrados em sua posse (celulares, perfumes, mostruário de bijuterias, calçados e uma mochila grande de cor preta carregada de outros objetos) são produtos de um roubo ocorrido em uma fazenda no município de Campo Novo dos Parecis no último domingo dia 28/05/2023 (B.O 2023.149002), no qual o interrogado participou juntamente com outros quatro infratores
, porém não sabe informar o nome deles, apenas conhece alguns por apelido e é capaz de reconhecê-los, caso torne a vê-los;
Que uma pessoa desconhecida ligou para o declarante um dia antes do roubo e o convidou para participar afirmando que daria um bom dinheiro
;
Que se reuniram na cidade de Jangada com mais quatro integrantes por volta de 16 ou 17 horas do dia 28/05/2023
e
entraram em um veículo VW/GOL de cor preta
, quatro portas e se dirigiram para o local do Roubo (Fazenda Chimango em Campo Novo dos Parecis); Que o condutor do veículo era um pessoa de alcunha "PERNINHA" e nome provavelmente RAFAEL e seria de Jangada, mas não sabe seu nome completo; Que os demais integrantes o interrogado não conhecia, mas ouviu durante o roubo eles se referirem uns aos outros pelas alcunhas de "JANGADA" e "NEGUINHO", ao quais seriam de Campo Novo; Que a pessoa de alcunha "GUGU" é a pessoa nome GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA que conseguiu fugir da Polícia em Nobres próximo a uma outra residência em que a polícia foi, mas não se recorda se ele viajou no mesmo veículo para a prática do roubo em Campo Novo e não sabe qual era a função dele no roubo, pois não o viu diretamente na ação criminosa, mas
sabe que havia outras pessoas, provavelmente em outro veículo colaborando no crime
; Que
a função do interrogado no roubo era vigiar as vítimas já amarradas por um dos integrantes e presas em um quarto da residência da fazenda
; Que
após os integrantes armados deixarem a fazenda, o interrogado permaneceu por um período aproximado de 01:30hs, para dar tempo dos comparsas fugirem e posteriormente também fugiu do local em um veículo VW/GOL de cor vermelha pertencente à uma das vítimas, trazendo consigo parte dos produtos roubados para cidade de Nobres-MT
; Que
guardou os produtos em sua residência e abandonou o veículo no mato próximo ao rio no município de Nobres
; Que
na segunda feira (29/05/2023) um integrante do grupo criminoso que não sabe o nome, bem como não sabe informar as características físicas, pois estava no interior de um veículo de cor preta, veio até Nobres e exigiu a chave do veículo e sua localização, sendo entregue pelo interrogado e informado o local
; Que este indivíduo teria levado o veículo para Cuiabá. Que é a primeira vez que participa de um roubo e a intenção era mudar de vida, pois a expectativa e promessa eram de rentabilidade aproximada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pois o objetivo era roubar o veneno da fazenda; Que pretendia comprar uma casa com esse dinheiro para mudar de vida;
Que o celular roubado o interrogado trouxe escondido dos demais integrantes do grupo criminoso
;
Que sobre o simulacro de arma de fogo encontrado em seu poder, respondeu que usava para sua segurança pessoal, porém não foi utilizado no roubo
; Que sua companheira NAYARA CORREA DA SILVA não sabia e não teve nenhuma participação no roubo e
o celular roubado que estava na posse dela foi entregue pelo interrogado como um presente
; Que o interrogado disse à companheira que todos aqueles objetos eram de uma tia, mas ela desconfiou um pouco, porém o interrogado não entrou em detalhes; Que está arrependido e não pretende mais cometer crimes quando sair da cadeia”
(doc. digital n. 209219893).

Em juízo, IGOR PEDRO alterou a versão dada em sede policial, aduzindo que:

“
Igor
: Na verdade não fui eu quem roubei, só assumi porque estava apanhando demais da polícia [...] e tinha duas crianças no local, minha mulher e mais uma amiga que estava no local, eu assumi porque estavam ameaçando bastante eu e elas [...]. Eu estava devendo um rapaz de Jangada [...], ele pediu para eu guardar essas coisas e ia quitar a minha dívida com ele [...] dívida que eu tive de serviço [...] de pedreiro, alvenaria [...]. Ele já estava ameaçando eu [...] e ia cobrar de mim [...] e falou que ia quitar que tinha algo para eu fazer [...], um dia antes falou que queria que guardasse uns trens na minha casa [...], chegou um carro lá em casa e deixou tudo lá [...] e esse celular que estava com minha esposa falou: ‘ele é seu’.

Juíza
: Ele deu o celular para você por que, se você estava devendo ele?

Igor
: Ele falou que quitou minha dívida e só queria que eu guardasse lá [...]. Ele deu o celular pra mim. Era uma dívida de R$ 5.000,00. Eu desconfiei que se tratava de objetos roubados, mas para me proteger e quitar essa dívida eu guardei sim.

MP
:
Igor você falou que apanhou
?

Igor
:
Sim, bastante, machucaram minha boca, tiraram sangue do meu nariz, pisaram em mim
.

MP
:
Passou por audiência de custódia
?

Igor
:
Sim
[...]
estava com a Defensoria Pública
.

MP
:
Eu estou vendo aqui não tem nenhum arranhão na sua foto
[...].
E você fez exame de corpo de delito
?

Igor
:
Sim, mas teve um policial que foi comigo e me ameaçou que ia me matar se eu falasse a verdade
.

MP
:
E nem para o Defensor Público você falou isso
?

Igor
:
Eu falei, para a defensora aqui de Nobres
.

MP
:
No seu exame corpo de delito não deu nada, na audiência de custódia não falou nada, só agora que está vindo com esses fatos
?

Igor
:
Sim, agora que estou na audiência
.

MP
: Quem é Perninha? Rafael? [...] Neguinho? [...] Gustavo? Gabriel?

Igor
: Não conheço.

MP
: Quero saber quem é o Gustavo que é seu padrinho da facção?

Igor
: Não sou faccionado.

MP
: Por que a Nayara falou então que você tinha um padrinho na facção?

Igor
: Não sei”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000709-26.2023.8.11.0100 - Interrogatório - Réu - IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA.mp4).

Embora a defesa tente desqualificar a confissão extrajudicial do acusado, alegando que ele foi coagido, o argumento
não prospera
.

Convém destacar que o apelante foi submetido a exame de corpo de delito, no qual a perita responsável não constatou a presença de lesões corporais aparentes. Além disso, o Promotor de Justiça – na solenidade instrutória – levantou questionamentos pertinentes à alegação quanto à prática de agressões pelos agentes de segurança, haja vista que nas fotografias de IGOR PEDRO não havia nenhum indício de violência [hematomas, edemas, etc.,]. Por fim, a tortura – caso, de fato, tivesse ocorrido – sequer foi ventilada pela Defensora Pública, Maria Alessandra Silvério, responsável por assisti-lo na audiência de custódia.

Rechaçando a tese defensiva, trago precedentes do Tribunal de Justiça Mineiro:

“[...] Não há provas da suposta alegação de tortura e a versão apresentada em juízo, não encontra guarida nas demais provas colhidas nos autos, o que indica que tal depoimento prestado em fase inquisitorial fora prestado espontaneamente [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0054.20.000966-7/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023)

“[...] A mera alegação de que o corréu confessou os fatos perante a autoridade policial em razão de tortura sofrida não é suficiente para macular tal prova, visto que inexiste nos autos qualquer elemento que corrobore essa tese, que foi rechaçada pelo exame corporal realizado, que não constatou qualquer evidência de lesão.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0092.18.001112-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Lado outro, corroborando as declarações iniciais do acusado, sua convivente, NAYARA, relatou na Delegacia de Polícia:

“QUE não sabe dizer o dia, mas
que IGOR saiu de casa dizendo que iria para casa de uma tia; QUE o mesmo ficou ausente por cerca de dois dias; QUE quando IGOR retornou, o mesmo chegou com um veículo GOL, de cor vermelha; QUE no veículo haviam uma bolsa de cor azul e uma mochila de cor preta; QUE sabe que dentro das bolsas haviam alguns objetos
; QUE
questionou IGOR sobre o veículo e as bolsas, mas que o mesmo lhe respondeu que era melhor que a interrogada não soubesse de nada
; QUE IGOR lhe presenteou um aparelho celular, marca Samsung, Modelo A13, de cor branca, bem com uma corrente de cor amarela com pingente de olho grego azul; QUE IGOR lhe disse que a corrente havia ganhado da tia e que por isso estava entregando a interrogada; QUE quanto ao celular, como soube que o mesmo havia recebido o pagamento da firma, acreditou que seu companheiro o teria comprado para ela; [...];
QUE depois de dois dias apareceu uma pessoa (um homem) em um carro de cor preta, não sabendo dizer o modelo do veículo e nem a placa, mas que IGOR entregou as chaves do veículo vermelho para esta pessoa
; QUE IGOR não lhe informou quem seria este homem;
QUE ontem de noite, 31/05/23, momentos antes da Guarnição da Polícia Militar chegar, a pessoa de que se intitulou para a interrogada como "GUSTAVO", o qual é "PADRINHO" de Facção de IGOR, apareceu na sua casa e pegou a mochila de cor preta, a qual continha em seu interior diversos objetos
, [...]
que foi trazida por IGOR juntamente com o veículo vermelho
; QUE
pouco tempo após "GUSTAVO" ter ido embora, apareceu a Guarnição da PM
; QUE tanto a interrogada quanto IGOR estavam na frente de sua residência quando foram abordados pela Guarnição;
QUE com a interrogada estava o aparelho celular Samsung, cor branca
, sendo que
com IGOR foi encontrado um aparelho celular Samsung, A13, cor grafite, o qual o mesmo com a chegada da Polícia Militar tentou quebrar, mas que não obteve êxito
; QUE
informou aos Policiais Militares se havia mais alguém envolvido na situação, ocasião em que indicou o barracão onde moram os trabalhadores da firma em que IGOR trabalha
, no Bairro São José, nesta, local que poderia ser encontrado "GUSTAVO"; QUE ao irem até o Barracão,
os PMs localizaram a mochila levada por "GUSTAVO"; QUE foi localizado o RG de GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, o qual a interrogada reconhece como sendo a pessoa dita como "GUSTAVO", "PADRINHO" de Facção de IGOR
; QUE ontem mesmo com toda a situação ocorrida em sua residência, foi que tomou conhecimento do Roubo que aconteceu em Campo Novo dos Parecis/MT, tendo a participação de seu companheiro IGOR e da pessoa dita como "GUSTAVO" (GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA);
QUE os objetos trazidos no veículo vermelho, faziam parte do roubo; QUE ao ser mostrado a foto da pessoa de nome PABLO VITOR FARIA DA SILVA, vulgo "JANGADA ou CUIABANO", declarou reconhecer esta pessoa como sendo o indivíduo que foi até a sua residência em um carro preto, VW GOL cor preto, buscar o seu companheiro IGOR para uma reunião dos "irmãos" na cidade de Jangada/MT
para tratar de uma suposta ação criminosa que não sabe os detalhes, mas ouviu falar de "veneno, fazenda, carro e dinheiro", bem como divisão destes produtos”
(doc. digital n. 209219896).

Nesta mesma toada, o policial militar, RENAN DE OLIVEIRA ISHI, quando ouvido extrajudicialmente, disse:

“QUE hoje, 01/06/2023, por volta das 02:00 horas da madrugada, a CIA da Polícia Militar de Nobres/
MT recebeu informes da CIA de moto-patrulhamento tático da PM de Cuiabá/MT de que a localização de um dos celulares subtraídos no roubo à "Fazenda Chimango", ocorrido em Campo Novo dos Parecis/MT em 28/05/2023
, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.149002, estaria acusando uma residência no Bairro Lagoa Limpa (imagem em anexo), nesta; QUE diante disso,
foi realizado adentramento no imóvel, momento em que o suspeito IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, tentou destruir seu Aparelho Smartphone, sendo então contido; QUE em seguida, foi emitido um alerta ao celular da vítima MARIA DIVINA CAETANO DE OLIVEIRA, por meio do serviço de rastreamento da "Conta Google" associada ao seu aparelho, cujo ruído soou no celular que estava em posse da suspeita NAYARA
CORREA DA SILVA; QUE após cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, o suspeito
IGOR
foi questionado acerca da acusação, então
relatou que o celular é um dos "espólios de guerra" que recebera em troca de participar do roubo à "Fazenda Chimango", assim como outros materiais que estavam em sua residência
(vinculados no Boletim de Ocorrência);
QUE o mesmo também informou a Guarnição que ainda receberia uma parte em dinheiro
; QUE IGOR disse ainda, que os demais integrantes da Associação Criminosa eram as pessoa conhecidas por "JANGADA" e "NEGUINHO", ambos da Cidade de Campo Novo dos Parecis, "PADRINHO/GUGU" da Cidade de Rosário Oeste/MT e "RAFAEL PERNINHA" da Cidade de Jangada/MT; QUE ainda lhes foi informado que o suspeito "PADRINHO/GUGU", estaria em um alojamento/residência no Bairro São José, nesta; QUE ao realizarem a aproximação do local indicado, um homem magro, alto e pardo saiu correndo, não sendo alcançado e detido pela Guarnição PM; QUE em diálogo com os demais moradores do Alojamento, a testemunha FLÁVIO LUIZ SOUZA DE CARVALHO, relatou que no local estariam alojandos ele e mais (04) quatro trabalhadores a serviço da "Construtora Irmãos Lorenzetti", sendo ele o encarregado, o qual autorizou a entrada da Guarnição no imóvel; QUE foi localizado no local, o RG de GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, vulgo "PADRINHO/GUGU", criminoso contumaz com diversas passagens criminais na região, cujas características coincidem com as do homem que havia acabado de foragir da Polícia Militar; QUE diante de todo o ocorrido foram detidos os suspeitos IGOR PEDRO e NAYARA CORREA, bem como apreendida a materialidade delitiva, sendo na sequencia encaminhados à DEPOL local para as devidas providências legais”
(doc. digital n. 209219890).

Em juízo, os policiais militares ouvidos, ARIVELTON FRANCO BONFIM, WESLEN SILVA SALICANO e RENAN, confirmaram a confissão de IGOR PEDRO e acrescentaram:

“
Arivelton
: Eles roubaram lá e um deles veio aqui para Nobres. Foi o Moto-Patrulhamento de Cuiabá [...] que passou para a gente que o celular de uma das vítimas estava dando na localização de um bairro no Jardim Petrópolis [...], deslocamos na casa onde estava dando o sinal do celular. Na casa, quando ele viu a gente, tentou quebrar o celular, só que ele foi contido. Um dos policiais acionou a ‘sirene’ da conta Google, do celular de outra vítima, e tocou o que estava com a Nayara. Na casa tinha outros produtos da fazenda [...] vários.
Sim, ele falou que participou e nome de outros que participaram
[...].
Dos objetos apreendidos na residência tinha o celular
[...]
um colar
[...]
um simulacro
[...]
e alguns itens da fazenda, lanterna, caixa de som
[...],
que ele informou que era das vítimas da fazenda. Na hora lá ele falou que participou do roubo
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000709-26.2023.8.11.0100 - Testemunha - ARIVELTON FRANCO BONFIM.mp4).

“
Weslen
: Lembro que
[na casa do acusado]

tinham pertences da vítima
. Nós recebemos um pedido de apoio que tinham uns meliantes [...]
o mesmo tentou quebrar o celular quando chegamos. Além do celular tinha outros pertences com ele
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000709-26.2023.8.11.0100 - Testemunha - WESLEN SILVA SALICANO.mp4).

“
Renan
: Chegou uma equipe do moto-patrulhamento tático de Cuiabá [...] informaram que estavam em diligências desse roubo e
falaram que tinha um dos celulares roubados estava dando localização em Nobres. Pegamos as informações e diligenciamos no local
[...], na residência fizemos o adentramento. Já na abordagem o IGOR tentou destruir o celular e pelo sistema do Google fizeram a ligação e tava no celular que estava com a ex-esposa dele [...].
Fizemos outras buscas e vinculamos mais alguns objetos que seriam os ‘espólios de guerra’ que eles chamam os produtos de roubo, além do dinheiro, que conseguem pegar no local. Perguntamos para ele o que ele tinha pegado da fazenda
e,
junto com a equipe do RAIO, que estava com a lista dos materiais, a gente foi levando os que possivelmente eram de lá
.

Defesa
: Em relação aos objetos apreendidos na casa do IGOR, foi apreendido o que?

Renan
: Não me recordo de cabeça, mas foram vinculados no boletim de ocorrência.

Defesa
:
Ele chegou a confessar
[...]?

Renan
:
Confessou, inclusive deu nome de comparsas que vinculamos no BO
[...] tal de Jangada, outro era o Padrinho [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000709-26.2023.8.11.0100 - Testemunha - RENAN DE OLIVEIRA ISHI.mp4).

Por fim, as vítimas, JOÃO FIRMINO GOMES, JORGE FILHO DOS SANTOS, JOSÉ DILSON FERREIRA DE ALCÂNTARA, MARIA DIVINA CAETANO DE OLIVEIRA e WAGNER GERALDO DE JESUS, relataram em juízo que foram rendidas por mais de 4 (quatro) assaltantes armados, mas que não conseguiram identificá-los, pois todos estavam encapuzados [com camisas cobrindo seus rostos]. Relataram ainda que foram trancados – por tempo considerável – dentro de um dos cômodos da residência e que, vez ou outra, eram ameaçados pelos agentes. Contaram ainda que conseguiram recuperar parte da
res furtivae,
as mesmas que foram encontradas na residência de IGOR PEDRO.

Como se vê, nada ampara a versão exculpatória.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova [TJMT, Enunciado n. 11 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas].

In casu
, a admissão extrajudicial está corroborada pela prova oral produzida na instrução processual, sobretudo pelo depoimento de todos os policiais militares ouvidos, que confirmaram ter procedido a abordagem e prisão do réu com parte da
res furtivae
e que ele próprio confessou ter participado, ativamente, do roubo às vítimas.

Sobre a validade do depoimento dos agentes policiais, é tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais, como se confere nestes arestos:

“[...] Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTATURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, em crimes dessa natureza, “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]”
[TJMT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022].

Por fim, a negativa de autoria aventada pelo apelante, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente porque as provas colhidas na instrução justificam a condenação pelo crime patrimonial. Confira-se:

“[...] A apreensão de bens subtraídos na posse dos apelantes, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva, somados, evidenciam as autorias delitivas. (TJMT, AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059) [...]”
(TJMT, N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RÉU ENCONTRADO EM POSSE DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS [...] Não é possível absolver o acusado por falta de provas se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas a confissão extrajudicial do apelante e a apreensão de parte dos objetos subtraídos em seu poder [...]”
(TJMT, N.U 1002879-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJMT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Por derradeiro, embora não tenha sido objeto de irresignação, o juízo singular não adotou o critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade no atinente à reprimenda pecuniária.

Digo isso porque o magistrado, embora tenha estabelecido a pena intermediária no seu patamar mínimo, reconheceu – na fase derradeira – a incidência de uma causa de aumento de pena [CP, art. 157, §2o] na fração de 1/3 (um terço) e recrudesceu a sanção pecuniária, aleatoriamente, em 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Por essa razão, deve ela ser redimensionada conforme entendimento adotado por esta Câmara Criminal em situações desse jaez,
verbis
:

“Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena”
(TJMT, N.U 1000966-26.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 33, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Forte em tais razões, considerando a incidência da majorante na fração de 1/3 (um terço), e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, deve a pena de multa ser estabelecida em
13 (treze) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

DE OFÍCIO
, reajusto a reprimenda pecuniária do réu,
IGOR PEDRO PEREIRA DA SILVA
para
13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada, em especial a condenação pelo crime de
roubo majorado
e a reprimenda corpórea imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024